Tribunal: TJES
Processo: 0034727-60.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034727-60.2013.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O:
BANCO
BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
– PROCON
DE VITÓRIA
– MULTA –
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE FATURA
–
COBRANÇA ANTERIOR A 2012
–
LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE -
AFASTAMENTO DO ILÍCITO – ANULAÇÃO DA MULTA –
RECURSO DESPROVIDO E
SENTENÇA MANTIDA.

1.

E
ste
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

2.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é permitida a cobrança de tarifa de emissão de fatura até 1º/06/2012, desde que explicitadas ao cliente ou usuário as condições de utilização e de pagamento e ressalvado o abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
Precedente do C. STJ.

3.

N
o caso dos autos, incontroverso que as tarifas de processamento de fatura foram exigidas nos anos de 2008/2009, data na qual era permitida a sua cobrança. Igualmente, não é possível constatar qualquer abusividade na hipótese, a uma porque expressa e claramente prevista no contrato, bem como por perfazer o total de R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos), montante esse que não se revela como vantagem excessiva obtida pelo fornecedor.

4.

Portanto, reconhecida a legalidade da cobrança, deve ser mantida a declaração de nulidade da decisão administrativa que lastreou a aplicação da multa em desfavor da parte recorrida, não merecendo acolhida os argumentos do Município apelante.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034727-60.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034727-60.2013.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O:
BANCO
BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
– PROCON
DE VITÓRIA
– MULTA –
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE FATURA
–
COBRANÇA ANTERIOR A 2012
–
LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE -
AFASTAMENTO DO ILÍCITO – ANULAÇÃO DA MULTA –
RECURSO DESPROVIDO E
SENTENÇA MANTIDA.

1.

E
ste
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

2.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é permitida a cobrança de tarifa de emissão de fatura até 1º/06/2012, desde que explicitadas ao cliente ou usuário as condições de utilização e de pagamento e ressalvado o abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
Precedente do C. STJ.

3.

N
o caso dos autos, incontroverso que as tarifas de processamento de fatura foram exigidas nos anos de 2008/2009, data na qual era permitida a sua cobrança. Igualmente, não é possível constatar qualquer abusividade na hipótese, a uma porque expressa e claramente prevista no contrato, bem como por perfazer o total de R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos), montante esse que não se revela como vantagem excessiva obtida pelo fornecedor.

4.

Portanto, reconhecida a legalidade da cobrança, deve ser mantida a declaração de nulidade da decisão administrativa que lastreou a aplicação da multa em desfavor da parte recorrida, não merecendo acolhida os argumentos do Município apelante.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034727-60.2013.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O:
BANCO
BRADESCO S.A.

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

C
onforme relatado,
c
uidam os autos de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL

interposto
p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da sentença
proferida
pelo Ju
ízo
da
5
ª Vara

da Fazenda Pública
Estadual,
Municipa
l, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

de Vitória/ES
qu
e acolheu o
pedido formulado por
BANCO
BRADESCO S/A
para anular o
Processo Administrativo nº 567/2009, bem como a multa dele decorrente.

Em suas razões, o Município Apelante sustenta,
em síntese, a nulidade da cláusula que autoriza a cobrança da “tarifa de processamento de fatura”, diante da sua abusividade, de modo que requer a reforma da sentença com a improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado defendendo a manutenção da sentença, considerando
o entendimento do C. STJ
segundo o qual
não era ilegal a cobrança
de tarifa de processamento em 2008/2009.

Pois bem,
inicialmente,
destaco
que
este
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

No caso dos autos,
a controvérsia da ação cinge-se na legalidade da cobrança da “tarifa de processamento”
ou “tarifa de emissão de fatura” nos anos de 2008/2009.

Conforme consta da r. sentença, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou orientação no sentido de que
é
permitida a cobrança de tarifa de emissão de fatura até 1º/06/2012
, desde que explicitadas ao cliente ou usuário as condições de utilização e de pagamento e ressalvado o abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
(Cf. STJ; REsp 1.554.821; Proc. 2015/0227324-1; RS; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 25/09/2018; DJE 04/10/2018; Pág. 1917)

A
ssim sendo, no caso dos autos, incontroverso que as
tarifas de processamento de fatura foram exigidas nos anos de 2008/2009 (faturas às fls. 52/65), data na qual era permitida a sua cobrança.

Igualmente, nã
o é possível constatar qualquer abusividade n
a hipótese, a uma porque expressa e claramente prevista no contrato, bem como por perfazer o total de R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos), montante esse que não se revela como vantagem excessiva obtida pelo fornecedor.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO NOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. 1.
A taxa de processamento de fatura, cobrada em razão do efetivo uso do cartão de crédito posto à disposição do consumidor, por administradora de cartão de crédito diversa da varejista, consiste em efetiva contraprestação pelo serviço de oferta de crédito
. 2.
A utilização do cartão de crédito em razão da compra e venda nas lojas da varejista. Fato gerador do pagamento da tarifa de processamento respectivo.
É faculdade do consumidor, e não imposição para realização do negócio jurídico. 3.
O valor mensal cobrado, quando da efetiva utilização do cartão de crédito, não constitui quantia abusiva ou vantagem exagerada em detrimento do consumidor, não havendo violação ao art. 51 do estatuto consumerista.
Ademais, houve ostensiva e clara informação ao destinatário final nos instrumentos firmados, em atenção ao disposto no art. 6º, III, do CDC. (TJMG; APCV 0334243-39.2010.8.13.0702; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 02/02/2023; DJEMG 08/02/2023)

Portanto, reconhecida a legalidade da cobrança, deve ser mantida a declaração de nulidade da decisão administrativa que lastreou a aplicação da multa em desfavor da parte recorrida, não merecendo acolhida os argumentos do Município apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: 23/01/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões